Tribunal: TJSP
Processo: 0128299-76.2006.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ção do preparo recursal: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0128299-76.2006.8.26.0004; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:

APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de anulação de protesto. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Insurgência da autora. Falta de recolhimento integral do preparo. Determinada a complementação do preparo recursal: desatendimento. Deserção configurada. Art. 1.007, §2o, do NCPC. Recurso não conhecido.